Tribunal: TJES
Processo: 5021039-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021039-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO FERNANDES CAMPOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO BIFÁSICO DE PUNIÇÃO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSTAGEM REALIZADA NO SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE PRÉVIA. A POSTERIOR ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO SUPRE NEM CONVALIDA A AUSÊNCIA DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, por meio da qual alega, em síntese, a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado em seu desfavor em 14/08/2021, referente a veículo de sua propriedade. Sustenta que não foi devidamente notificado da autuação, tampouco observado o devido processo legal, especialmente quanto à dupla notificação e ao exercício do contraditório. Afirma, ainda, a ausência de provas da infração no processo administrativo instaurado, razão pela qual requer a anulação do auto de infração e de todos os seus efeitos.

A r. sentença (ID 18087630) julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A insurgência recursal dirige-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do AIT nº A400193820, lavrado em razão da participação do recorrente em competição não autorizada em via pública (“racha”). A controvérsia, em síntese, diz respeito à regularidade do procedimento administrativo, especialmente quanto à observância do princípio da dupla notificação.

De início, é importante registrar que o processo administrativo de trânsito se desenvolve em duas etapas bem definidas. Nos termos da Súmula 312 do STJ, exige-se a expedição de duas notificações distintas: a de autuação, que viabiliza a apresentação de defesa prévia, e a de penalidade, que abre prazo para recurso à JARI.

A notificação de autuação não constitui mera formalidade. É por meio dela que se inaugura o contraditório, permitindo ao condutor questionar eventuais vícios do auto, indicar o real infrator ou apresentar sua defesa antes da imposição da sanção. A ausência dessa comunicação compromete a própria estrutura do procedimento.

Nesse sentido, o STJ já assentou que a inobservância desse rito, especialmente quando há passagem direta da autuação para a penalidade, acarreta nulidade, por evidente prejuízo à ampla defesa (AgInt nos EDcl no REsp 1.975.036/GO):

“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos processos administrativos para imposição de multa por infração de trânsito, deve haver duas notificações, sendo a primeira quando da lavratura do auto de infração (...) e, a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1975036 GO 2021/0377168-1, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Também é firme o entendimento de que a falta de notificação da autuação invalida os atos subsequentes desde o ponto em que houve o cerceamento de defesa, sem atingir, propriamente, o auto de infração, sendo possível a renovação do ato, desde que observado o prazo legal (REsp 803.370/RS).

No caso concreto, ao examinar os registros juntados aos autos, chama atenção a ausência de comprovação efetiva da expedição da Notificação de Autuação. Embora conste número de AR (5180234-6), há apenas indicação de “data de postagem estimada”, sem registro da “data de postagem realizada”, o que fragiliza a demonstração de que a comunicação tenha, de fato, sido encaminhada ao destinatário (ID 18087627, pg. 06).

A situação difere da Notificação de Penalidade, que apresenta dados completos de envio e recebimento. Aqui, não se está diante de mera irregularidade formal, mas de ausência de prova quanto à própria expedição da notificação no prazo legal de 30 dias, exigência que não se satisfaz com simples registro interno no sistema do órgão autuador.

A alegação de que a posterior notificação de penalidade supriria eventual falha não se sustenta. Cada fase do procedimento possui finalidade própria, e a ausência da primeira notificação não é sanada pela segunda. Se o recorrente não foi regularmente cientificado da autuação, restou privado da oportunidade de apresentar defesa prévia, o que compromete a validade de todo o trâmite subsequente.

Nessas circunstâncias, o vício atinge o procedimento desde sua origem. Uma vez comprometido o ato inicial, não há como conferir validade aos atos que dele decorreram, inclusive à penalidade aplicada, porquanto instaurados sem a observância das garantias básicas do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB) . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA MULTA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito (art. 165-A do CTB – recusa ao teste do etilômetro), com restituição de valor pago a título de multa .

O recorrente alega nulidade do auto por ausência de dupla notificação e por vício formal decorrente da não identificação do equipamento utilizado, requerendo a restituição de R$ 2.964,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da dupla notificação (autuação e penalidade) acarreta nulidade do auto de infração; (ii) estabelecer se a falta de identificação do etilômetro no auto de infração configura vício formal insanável, com consequente direito à restituição da multa paga .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo de imposição de multa de trânsito exige dupla notificação (arts. 281 e 282 do CTB; Súmula 312 do STJ), cabendo ao órgão autuador comprovar o envio, sob pena de nulidade.

A ausência de comprovação do envio das notificações pelo DETRAN/MT configura violação ao contraditório e à ampla defesa, não podendo ser transferido ao administrado o ônus de provar fato negativo .

O art. 280, V, do CTB e a Portaria SENATRAN nº 354/2022 exigem a identificação do equipamento utilizado, com número, marca e modelo, requisito aplicável inclusive nos casos de recusa ao teste.

A falta de tais informações caracteriza vício formal insanável, que compromete a validade do auto e inviabiliza o exercício pleno da defesa.

Reconhecida a nulidade do auto de infração, impõe-se a restituição do valor pago indevidamente, nos termos do art . 876 do Código Civil, com atualização pela taxa SELIC desde o pagamento, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido .

Tese de julgamento:

O procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito exige a comprovação da dupla notificação, sob pena de nulidade.

A ausência de identificação do etilômetro no auto de infração constitui vício formal insanável, mesmo nos casos de recusa ao teste.

Reconhecida a nulidade do auto de infração, o valor pago a título de multa deve ser restituído, atualizado pela taxa SELIC desde o desembolso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CTB, arts. 165-A, 280, V, 281 e 282; CC, art. 876; EC nº 113/2021, art. 3º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12 .04.2021, DJe 15.04.2021 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10061680220258110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO . SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE NA NOTIFICAÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Mandamus impetrado contra ato do Diretor de Habilitação do DETRAN/SP visando à anulação de processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir, sob a alegação de ausência de notificação válida que permitisse a identificação do condutor e o exercício da ampla defesa. 2.
Autoridade impetrada que não evidencia a expedição da notificação ao administrado da instauração de processo administrativo voltado à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Notificação ao administrado que se apresenta como requisito inafastável para a preservação da ampla defesa e contraditório na seara administrativa, cuja falta contamina a validade do procedimento e da sequencial imposição da penalidade
.
3. A simples extração de telas internas de sistema, desacompanhadas de comprovação concreta de remessa postal ou equivalente, não é suficiente para comprovar a regularidade da notificação.
4.Desate de origem reformado para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo instaurado pela autoridade coatora com fundamento na infração registrada sob o AIT nº R430514222, ante a nulidade insanável que o macula . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10110836520228260053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 16/04/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame 1. Ação em que o autor busca a declaração de nulidade de auto de infração nº 5A5154827 e de processo administrativo, alegando ausência de notificação da infração de trânsito. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do auto de infração devido à ausência de notificação ao autor, conforme exigido pela Súmula 312 do STJ. III. Razões de Decidir 3 .
Não houve comprovação do envio da notificação da infração ao endereço do autor, sendo indispensável tal providência, já que a autuação não ocorreu em flagrante. 4. A presunção de legitimidade do ato administrativo não exime o réu de comprovar o envio da notificação, o que não ocorreu nos autos
. IV . Dispositivo e Tese 5
. Recurso provido para reconhecer a nulidade do auto de infração e do processo administrativo decorrente.
Tese de julgamento:
1. A nulidade do auto de infração é caracterizada pela ausência de notificações obrigatórias . 2. A ausência de comprovação do envio da notificação ao infrator acarreta a nulidade do auto de infração.
Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, art . 55; CTB, art. 230, XVIII. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 312; TJSP, Apelação Cível 1021471-03.2017 .8.26.0344, Rel. Coimbra Schmidt, 7ª Câmara de Direito Público, j . 29.11.2018. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10061002720248260126 Caraguatatuba, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/10/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DECLARAR A NULIDADE
do Auto de Infração de Trânsito nº A400193820 e de todos os atos administrativos dele decorrentes;
DETERMINAR ao DETRAN/ES
que proceda à baixa definitiva da pontuação e ao cancelamento do bloqueio/cassação da CNH do Recorrente referente a este objeto.

Deve ser restituído eventual valor pago a título de multa, atualizado pela taxa SELIC desde o desembolso. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)